Tribunal: TJES
Processo: 5016381-78.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016381-78.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DIGIO S.A.
RECORRIDO: JABER FERREIRA DE CASTRO JUNIOR
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO/ENGENHARIA SOCIAL. TRANSAÇÕES VIA PIX ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA DECOTAR O VALOR DA PRIMEIRA TRANSAÇÃO (COMPRA FRAUDULENTA) DAS DEMAIS TRANSAÇÕES (GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO). DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação Moral, ajuizada por JABER FERREIRA DE CASTRO JUNIOR em face de BANCO DIGIO S.A. Narra o autor que no dia 16/04/2025 adquiriu uma peça automotiva via anúncio no Instagram, compra que se revelou fraudulenta, tendo o demandante em 21/04/2025 contestado a operação junto ao banco que lhe solicitou 07 dias para resposta. Sustenta que em 28/04/2025 recebeu uma ligação com base em informações que conferiam com sua contestação, o que o fez acreditar se tratar de atendente legítimo. Contudo, constatou duas transferências via PIX não autorizadas nos valores de R$ 1.150,00 e R$ 6.608,00, realizadas com apenas 07 segundos de diferença. No mesmo dia entrou em contato com o banco que, posteriormente, indeferiu seu pedido, sem apresentar qualquer prova de que efetivou o mecanismo MED. Aduz que tais operações realizadas em sua conta destoam de seu perfil financeiro. Postula, em sede de tutela antecipada, o bloqueio dos valores referentes as transações realizadas, não autorizadas. No mérito, requer a restituição da quantia total de R$ 8.758,00, além de reparação moral no importe de R$ 10.000,00”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: CONDENAR o Banco requerido a restituir ao autor a quantia de R$ 8.758,00 (oito mil setecentos e cinquenta e oito reais), de forma simples, com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação; CONDENAR o Banco requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00 ( dois mil reais).

3. A parte ré em seu recurso inominado, requer a reforma da sentença alegando em síntese, ausência de falha no serviço/culpa exclusiva da vítima, inaplicabilidade da Súmula 479/STJ e inexistência de danos morais.

4. A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente afastada pelo juízo de origem. A demanda versa sobre falha na prestação de serviços bancários, especificamente quanto à segurança e ao atendimento pós-contestação. O Banco Recorrente possui pertinência subjetiva com o direito material objeto do processo, sendo o fornecedor do serviço contestado. Rejeito a preliminar.

5. A controvérsia reside na análise da responsabilidade do Banco Recorrente pela fraude conhecida como "Golpe da Falsa Central de Atendimento" que culminou na realização de transações PIX atípicas na conta do Recorrido.

6. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) , que estabelecem a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por defeitos relativos à sua prestação (art. 14, caput, do CDC). O cerne do golpe reside no fato de o fraudador ter acessado informações sensíveis da vítima (a saber, a existência e o teor da contestação de compra anterior), conferindo credibilidade ao contato telefônico e à subsequente engenharia social. O criminoso soube o dia exato em que o cliente aguardava uma resposta do Banco. Esta Egrégia Turma Recursal adota o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. O argumento do Recorrente de que se trata de fortuito externo não se sustenta. O "golpe da falsa central", quando evidencia o acesso prévio do fraudador a dados sigilosos e/ou o uso indevido de canais de comunicação para ludibriar o cliente, é classificado como fortuito interno. A falha na segurança da informação (vazamento ou negligência na guarda de dados) ou a ineficácia dos mecanismos de segurança e monitoramento de transações atípicas são inerentes ao risco da atividade bancária. A responsabilidade não pode ser transferida ao consumidor vulnerável

8. Neste caso, a realização de duas transações via PIX de valores significativos (R$ 1.150,00 e R$ 6.608,00), com apenas 7 segundos de diferença , e que destoam do perfil financeiro do Recorrido (motorista de aplicativo) , configura uma falha flagrante no dever de cautela da instituição financeira. Cabia ao Banco demonstrar que adotou medidas de segurança para verificar a atipicidade das operações , o que não foi feito. Portanto, a responsabilidade objetiva do Banco Recorrente pela falha na prestação do serviço está configurada.

9. O Recorrente alega culpa exclusiva do consumidor por ter autorizado as transações. Contudo, a culpa exclusiva da vítima somente se caracteriza quando a conduta do consumidor é a causa única do evento danoso, sem qualquer contribuição causal do fornecedor. No caso do "golpe da falsa central", o ato do consumidor de fornecer senhas ou autorizar operações é resultado direto de uma fraude que se torna plausível devido à quebra de segurança da informação por parte do Banco (acesso a dados sigilosos) ou à falha na detecção de transações atípicas. A Súmula 479 do STJ, ao tratar de fraudes e delitos de terceiros como fortuito interno, afasta a tese de culpa exclusiva da vítima, pois o Banco também contribui para o dano ao falhar em seus mecanismos de proteção.

10. Em relação a primeira transação comercial, a sentença merece reparo. Conforme a narrativa dos autos, o prejuízo do Recorrido se divide em: R$ 1.000,00: Transação de compra comercial (peça automotiva) em 16/04/2025, na qual o Banco foi mero intermediador de pagamento, e o desacordo/fraude reside na relação entre o consumidor e o vendedor-terceiro.

11. Já as operações (R$ 1.150,00 + R$ 6.608,00) Transações via PIX realizadas em 28/04/2025, decorrentes do golpe da falsa central, configuram a falha na segurança bancária.

12. Como bem apontado pelo Recorrente, a responsabilidade pela fraude na compra original (R$ 1.000,00) é diversa da responsabilidade pela falha na segurança do sistema que permitiu as transferências PIX. O Banco não pode ser responsabilizado pelo inadimplemento contratual do vendedor ou por fraudes em relações puramente comerciais intermediadas pelo PIX. A condenação deve se limitar ao dano causado pela falha na prestação do serviço bancário, que é o golpe da falsa central e suas consequências. Portanto, o dano material a ser ressarcido pelo Banco Recorrente é de R$ 7.758,00 (R$ 1.150,00 + R$ 6.608,00). Assim, dou parcial provimento ao Recurso neste ponto para decotar o valor de R$ 1.000,00 da condenação por danos materiais.

13. O quantum de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na Sentença não se mostra excessivo nem desproporcional. Está em consonância com os parâmetros desta Turma Recursal e cumpre a dupla finalidade da indenização: compensar o dano sofrido e desestimular a reiteração da conduta pela ré, considerando seu porte econômico. Não há que se falar em enriquecimento sem causa.

14. Da conclusão. CONHEÇO do Recurso Inominado interposto e lhe dou PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reformar a r. sentença de primeiro grau no tocante ao valor da condenação por danos materiais, no valor de R$ 7.758,00 (sete mil, setecentos e cinquenta e oito reais). Quanto aos demais pontos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

15. Considerando o provimento parcial do recurso, deixo de condenar o recorrente as custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)